Tribunal: TJDFT
Processo: 0005606-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005606-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA, JOSIMAR RODRIGUES DE PAIVA, LEANDRO RODRIGUES DE PAIVA, LEONARDO RODRIGUES DE PAIVA, MARCOS ANDRE RODRIGUES DE PAIVA, JOSUE RODRIGUES DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pela Curadoria Especial, na defesa dos interesses de JOSUE RODRIGUES DE PAIVA, no ID no 33852450, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007